Tribunal: TJDFT
Processo: 0700341-16.2019.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700341-16.2019.8.07.0012 RECORRENTES: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: EDNA DE SOUZA MARQUES REPRESENTANTE LEGAL: ELIANE DE SOUZA MARQUES MACEDO DECISÃO Considerando a orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.716.113/DF (Tema 1.016), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador (ID 41692535), submeto o recurso especiais interpostos por AMIL ASSISTÊNCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. (ID. 47296364 e ID. 26459300) e por ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SÃO PAULO LTDA. (ID. 24441417) à autorizada apreciação da Corte Superior, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado pela recorrente AMIL ASSISTÊNCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. à ID. 50086255, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Remetam-se aos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029